Tribunal: TJES
Processo: 5010838-36.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010838-36.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MILLENIUM ASSISTENCIA FINANCEIRA LTDA e outros (2)
RECORRIDO: FLAVIA JOSE MARTINS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO. GOLPE. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Cuida-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que foi vítima de golpe. Informa que lhe foi oferecida uma proposta de refinanciamento do seu empréstimo consignado junto à CEF, no entanto, o valor foi transferido para uma financeira, primeira requerida, que não quitou o seu empréstimo originário, deixando-a com uma dívida voluptuosa.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR os requeridos a pagarem à autora, de forma solidária, a quantia de R$35.479,22 (trinta e cinco mil quatrocentos e setenta e nove reais e vinte e dois centavos), com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros a contar da citação.

3. Recurso inominado interposto pelo banco requerido, onde requer, preliminarmente, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a adequação dos termos iniciais dos índices de juros e correção monetária.

4. Indefiro a preliminar pugnando pela sua ilegitimidade, uma vez que as instituições financeiras respondem objetivamente gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme súmula 479 do STJ.

5. No mérito, o contrato apresentado pela recorrente, por si só, não tem força probatória o suficiente para atestar a regularidade na tomada do mútuo pela recorrida. Ressalta-se que a recorrente tem responsabilidade sobre a fragilidade de seus sistemas internos e de contratação, uma vez que é evidente, neste caso, que golpistas aproveitam-se dessa falha para aplicar golpes nos consumidores. Assim, existem indícios suficientes para confirmar a verossimilhança da narrativa da parte autora.
A instituição financeira requer a não aplicação da súmula 54 para correção monetária dos danos materiais, todavia, esse não foi o parâmetro utilizado pela sentença, que adotou como termo inicial para a correção monetária a previsão da súmula 43 do STJ, ou seja, do desembolso e os juros a partir da citação, como determina o art. 405 do Código Civil.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)